Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR GLÁUCIA CONTRA FRANCINALDO, AMEG ASSISTÊNCIA MÉDICA E BAYER. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPLANTAÇÃO DE CONTRACEPTIVO. DISPOSITIVO INTRAUTERINO – DIU. GRAVIDEZ SUPERVENIENTE. FALHA DO SERVIÇO MÉDICO. DEFEITO DO PRODUTO. AFASTADOS. EFICÁCIA E RISCO PREVISÍVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Alega a autora que os primeiros réus não teriam colocado o dispositivo intrauterino (DIU) na autora ou que o mesmo teria sido inserido de forma incorreta, posto que não evitou a gravidez da autora.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido indenizatório por ausência de falha no serviço médico de implantação de contraceptivo intrauterino – DIU e a gravidez indesejada.1.1. A autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega que o resultado gravidez comprova a falha na prestação de serviço médico ou o defeito do produto.
2. Do cerceamento de defesa – afastado. 2.1. A autora aponta cerceamento de defesa por falta de inversão do ônus da prova e pela ausência de realização de perícia indireta. 2.2. Em que pese a alegação da apelante, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) pressupõe a demonstração de hipossuficiência probatória para ensejar alteração da regra ordinária de distribuição da prova, além da verossimilhança da alegação da parte quanto a comprovação dos fatos deduzidos na lide, inexistente nos autos. 2.3. Isso porque, conforme registrou o juízo de origem, o processo fora devidamente instruído mediante diversos exames e relatórios médicos, de modo que a análise documental dos resultados dos exames, além de prescindir de exame pericial indireto, é suficiente para aferir eventual irregularidade do serviço (colocação ou não contraceptivo), inexistindo dificuldade probatória a demandar a inversão do ônus.
3. No caso dos autos, a autora atribui aos requeridos falha na prestação de serviços médico, relativo à implantação de contraceptivo (dispositivo intrauterino hormonal DIU), e defeito do produto, o que resultou em dano caracterizado pela superveniência de gravidez não planejada. 3.1. A responsabilidade objetiva, conforme preconizada pelo art. 14 do CDC, exige, para que seja caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente.
4. Ao que consta dos autos, embora a autora alegue que o contraceptivo não teria sido inserido ou aponte colocação equivocada, certo é que os exames e relatórios médicos juntados ao feito revelam tanto a presença do dispositivo intrauterino hormonal (DIU), quanto o seu posicionamento regular, acrescido de que o lote do contraceptivo utilizado não apresentou qualquer irregularidade em suas amostras. 4.1. Outrossim, a aquisição do produto fora feita pela própria autora que compareceu à clínica requerida para aplicação posterior, podendo inferir que, além de escolher o tipo do contraceptivo a ser utilizado, obteve acesso as informações quanto ao uso e eficácia na bula do dispositivo, sendo certo que o procedimento realizado ocorreu sem qualquer intercorrência, nos termos do relatório médico, assim como na consulta de retorno, realizada após 1 (um) mês do procedimento, conforme afirma a própria parte.
5. De outro lado, imperioso registrar ser de conhecimento comum e popular que os métodos contraceptivos não possuem 100% de eficácia garantida, sendo notória a margem, ainda que reduzida, para ocorrência de gravidez, cuja ciência não se pode furtar a autora, notadamente quando o produto fora por ela escolhido e adquirido, de modo que o insucesso do contraceptivo, na presente hipótese, não resultou de falha do serviço médico ou defeito do produto, afastando o nexo de causalidade de eventual conduta ilícita e a ocorrência da gravidez. 5.1. Precedente: “levando-se em consideração o grau de instrução da autora e o conhecimento geral da possibilidade de falha do método contraceptivo, situação que se aproxima a fato notório, não se revela crível a alegação de desconhecimento quanto à margem de ineficácia da cirurgia de esterilização cirúrgica a que foi submetida”. (00066873520168070010, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.)
6. Portanto, considerando que os exames colacionados ao feito indicam a presença e posicionamento regular do contraceptivo (DIU), inexistindo prova nos autos da falha do procedimento médico ou defeito do produto, deve ser mantida a sentença que reconheceu ausente o nexo de causalidade e julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), observada a gratuidade de justiça deferida.
8. Recurso improvido.